Tribunal: TJDFT
Processo: 0751277-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE GUARDA. NÃO OCORRÊNCIA.<span style="font-size:6.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">1. A distribuição dinâmica do ônus da prova encontra assento no Código de Processo Civil (art. 373, § 1o, do CPC), devendo-se levar em conta que “o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado” (Acórdão 1362116, 07116535420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021).

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">2. Quanto ao dever de guarda dos documentos relacionados aos correntistas, não incide o prazo prescricional de ação de cobrança, pois a demanda trata de liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública. Ademais, como instituição financeira, o executado deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas.<span style="font-size:6.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;
mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.